Tribunal: TJES
Processo: 0000552-10.2019.8.08.0063
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Remessa Necessária
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000552-10.2019.8.08.0063

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: VANUSA MILKE CALDERARO TRINDADE

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF NO ARE Nº 709.212 – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. 1. Aplica-se a prescrição quinquenal às pretensões de recebimento do FGTS em decorrência da nulidade de contrato temporário de trabalho, observada a modulação fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no agravo em recurso extraordinário nº 709.212 (Tema 608). 2. Hipótese em que os créditos pretendidos se referem ao interregno entre 05/04/1995 e 31/12/1999, o que determina a incidência do prazo prescricional que sobrevier primeiro: (i) 30 anos, contados do termo inicial, ou (ii) 5 anos, a partir da data de julgamento do ARE Nº 709.212, ocorrido em 13/11/2014. Considerando que,
in casu,
a petição inicial foi protocolada em 13/11/2019, a pretensão autoral encontra-se alcançada pela prescrição.

4. Recurso provido. Prejudicada a remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO irresignado com o teor da sentença constante do id. 8021943, proferida pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, que julgou procedente em parte a pretensão deduzida por VANUSA MILKE CALDERARO TRINDADE, ora apelada, para (i) reconhecer a nulidade dos contratos temporários celebrados pelas partes entre 05/04/1995 e 31/12/1999 e (ii) condenar o Apelante ao pagamento dos valores referentes ao depósito do FGTS devidos à Apelada em referido período (05/04/1995 e 31/12/1999), com incidência de juros a partir da citação e correção monetária a contar do vencimento de cada parcela devida, ambos tendo como referência a taxa SELIC (EC nº 113/2021).

Pelas razões recursais de id. 8021949 alega o Apelante, em síntese, (i) a incidência da prescrição quinquenal, ante a incidência do prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32 ao caso; (ii) a inaplicabilidade do ARE 709.212/DF, eis que tal julgamento não não poderia servir de paradigma aos processos que tem como parte a Fazenda Pública; (iii) subsidiariamente, ainda que se entenda ser aplicável ao presente caso o julgamento proferido pelo STF no ARE 709.212/DF, não é devida a aplicação da prescrição trintenária, haja vista que a presente ação foi proposta após 13/11/2014, o que atrai a aplicação de regra de prescrição quinquenal estabelecida no prececente invocado; (iv) em não sendo reconhecida a prescrição quinquenal, deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Apelada, no id. 8021950, nas quais pugna, em síntese, pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório.

Considerando a existência de recurso voluntário nestes autos eletrônicos, determino à Secretaria que retifique a autuação, para contemplar o recurso de apelação cível interposto no id. 8021949.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 5 de agosto de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000552-10.2019.8.08.0063

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: VANUSA MILKE CALDERARO TRINDADE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO irresignado com o teor da sentença constante do id. 8021943, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única de Laranja da Terra, que julgou procedente em parte a pretensão deduzida por VANUSA MILKE CALDERARO TRINDADE, ora apelada, para (i) reconhecer a nulidade dos contratos temporários celebrados pelas partes entre 05/04/1995 e 31/12/1999 e (ii) condenar o Apelante ao pagamento dos valores referentes ao depósito do FGTS devidos à Apelada em referido período (05/04/1995 e 31/12/1999), com incidência de juros a partir da citação e correção monetária a contar do vencimento de cada parcela devida, ambos tendo como referência a taxa SELIC.

Pelas razões recursais de id. 8021949 alega o Apelante, em síntese, (i) a prescrição quinquenal, ante a incidência do prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32 ao caso; (ii) a inaplicabilidade do ARE 709.212/DF, eis que tal julgamento não não poderia servir de paradigma aos processos que tem como parte a Fazenda Pública; (iii) subsidiariamente, ainda que se entenda ser aplicável ao presente caso o julgamento proferido pelo STF no ARE 709.212/DF, não é devida a aplicação da prescrição trintenária, haja vista que a presente ação foi proposta após 13/11/2014, o que atrai a aplicação de regra de prescrição quinquenal estabelecida no prececente invocado; (iv) em não sendo reconhecida a prescrição quinquenal, deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária.

Pois bem.

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se à análise acerca da existência, ou não, do
direito à percepção
de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidor público contratado a título precário, bem como o
prazo
para deduzir em juízo tal pretensão.

Acerca da questão, destaco não ser nova a matéria no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, na oportunidade do julgamento do “incidente de uniformização de jurisprudência nº 064.080.016.518”, firmou o entendimento no sentido de ser devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário,
ex vi
do disposto no art. 19 – A,
caput
, da Lei Federal nº 8.036/90:

“Art. 19 – A - É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

O referido entendimento restou consolidado no teor da Súmula nº. 22, deste Egrégio Tribunal de Justiça, que preceitua:

“
É devido
o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Não se pode olvidar, ainda, que o posicionamento encampado pelo Egrégio Tribunal Pleno, desta Corte Estadual de Justiça, teve como supedâneo o julgamento, no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, do recurso extraordinário nº 596.478, cujo voto vencedor foi proferido pelo Exmº. Sr. Ministro Dias Toffoli, rechaçando em definitivo a tese de inconstitucionalidade do art. 19 – A,
caput
, da Lei Federal nº 8.036/90.

Eis a ementa do referido aresto:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”

Com efeito, na hipótese dos autos, não tenho dúvida quanto à abusividade das renovações dos contratos temporários firmados entre as partes, mormente porquanto inexistente, em sede de contestação, alegação concreta que explicite a necessidade excepcional das referidas contratações sucessivas, ainda que não ininterruptas.

Observa-se da documentação acostada às fls. 16/22 42/44 dos autos digitalizados que a Apelada, inicialmente, foi contratada temporariamente para o cargo de Professor A em 05.04.1995, sendo desligada em 24.12.1995. A partir de então, entre 1996 e 1999, a Recorrida foi sendo recontratada para o mesmo cargo, evidenciando a necessidade do cargo e a perpetuação da contratação que deveria atender à necessidade excepcional e temporária por parte da Administração Pública.

Tais circunstâncias, aliadas à perenidade e necessidade permanente de servidores nas funções objeto das contratações temporárias em análise, conduzem à conclusão quanto ao desvirtuamento do instituto, o que implica na nulidade dos contratos administrativos firmados pelas partes, como reconhecido na sentença.

A despeito da irregularidade de tal contratação, tenho,
in casu,
que a pretensão autoral encontra-se alcançada pela prescrição. Explico.

Em se tratando de pedido de pagamento de valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso de constitucionalidade no “agravo em recurso extraordinário” nº 709.212, a superação de entendimento anterior sobre a prescrição trintenária, diante da declaração de inconstitucionalidade do artigo 23, §5º da Lei Federal nº 8.036/90, com modulação dos efeitos de modo a aplicar o
prazo quinquenal apenas aos processos ajuizados após a decisão (13.11.2014)
, confira-se:

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

Depreende-se da análise do voto proferido pelo Relator, o Exmº. Sr. Ministro Gilmar Mendes, que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e da aplicação do entendimento quanto à prescrição quinquenal deve respeitar os seguintes parâmetros:

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado,
para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
.
”

No mesmo sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“1.
O Supremo Tribunal Federal decidiu em repercussão geral que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF/1988. 2. Contudo, houve modulação dos efeitos para que: (i) nos casos em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento pelo Supremo, aplica-se o prazo de 05 (cinco) anos; e (ii) nos casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos, a partir desta decisão.
(...).

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151356789, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 31/01/2020).

Destarte, considerando que, por ocasião da tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, o prazo prescricional da pretensão autoral já se encontrava em curso, e tendo em vista que a presente demanda foi ajuizada em 13.11.2019, observa-se que a pretensão da autora foi alcançada pela prescrição, motivo pelo qual merece reforma a sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e dou-lhe provimento. Julgo prejudicada a remessa necessária.

Inverto a sucumbência arbitrada na origem e suspendo sua exigibilidade, ante a concessão de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.